Tribunal: TJBA
Processo: 8066478-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066478-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ALVARO MARQUES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios e moratórios, determinando sua adequação à média de mercado e à limitação legal, além de permitir compensação de valores indevidos e fixar honorários advocatícios pro rata.

O contrato objeto da ação é uma Cédula de Crédito Bancário emitida para aquisição de veículo automotor, com cláusula de alienação fiduciária, prevendo juros de 2,74% ao mês e 38,36% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas e passíveis de revisão judicial; e

(
ii
) estabelecer se os encargos sucumbenciais devem ser redistribuídos em razão da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, embora seja título executivo extrajudicial, contém cláusulas de natureza adesiva, o que permite sua revisão à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 297).

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,74% a.m. e 38,36% a.a.) foi comparada à taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,91% a.m. e 25,43% a.a.). A taxa mensal não ultrapassa 1,5 vez a média de mercado, e a taxa anual está ligeiramente acima, não configurando abusividade nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ).

Quanto aos juros moratórios, aplica-se o limite de 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ, sendo mantida a sentença nesse ponto.

Reformada parcialmente a sentença, reconhece-se a sucumbência mínima do réu, impondo ao autor o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, arbitrados por equidade no valor de R$ 15.859,58, conforme tabela da OAB-BA, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em Cédula de Crédito Bancário não é abusiva quando não ultrapassa 1,5 vez a taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Os juros moratórios em contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ.

A sucumbência mínima do réu impõe ao autor o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, ainda que com exigibilidade suspensa por gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 86, parágrafo único, 98, § 3º;

CC/2002, art. 406;

CTN, art. 161, § 1º;

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, incisos IV, V e VI; 51, inciso IV;

Lei 10.931/2004,
arts
. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008;

STJ,
AgRg
no REsp 1411822/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.02.2014;

STJ, REsp 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 14.10.2020;

TJ-SP, AC 1012996-75.2021.8.26.0002, Rel. Cauduro Padin, j. 11.10.2022;

TJ-BA, APL 0317739-12.2011.8.05.0001, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, j. 20.05.2015;

STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8066478-93.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
BV FINANCEIRA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e Apelado
ALVARO MARQUES DA SILVA JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.